Tribunal: TJES
Processo: 5012143-75.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012143-75.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: CLEONICE VIEIRA DE OLIVEIRA MONJARDIM
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5012143-75.2022.8.08.0030

Recorrente: BANCO SANTANDER BRASIL S.A.

Recorrida: CLEONICE VIEIRA DE OLIVEIRA MONJARDIM

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

RELATOR: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
A AUTORA SUSTENTA, EM SÍNTESE, QUE EFETUOU REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL JUNTO AOS REQUERIDOS, ENTRETANTO, AO CHECAR SEU EXTRATO NOTOU QUE FOI COBRADO VALOR REFERENTE A SEGURO QUE NÃO CONTRATOU E QUE NÃO DESEJA. ASSIM, REQUER A RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DO VALOR DO SEGURO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, OS REQUERIDOS ARGUEM PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL, DE VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E, NO MÉRITO, DISPÕE QUE O SEGURO FOI CONTRATADO PELA AUTORA DE FORMA AUTÔNOMA, NÃO HAVENDO VENDA CASADA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE, em parte
, o pedido, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o processo, com resolução de mérito, pelo que, CONDENO o requerido BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A a restituir à autora o valor de R$161,46 (cento e sessenta e um reais e quarenta e seis centavos), com juros desde a citação e correção monetária da propositura da demanda, bem como a pagar-lhe indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), com juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ)”.
(4). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, PARA O FIM DE JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, MORMENTE NO TOCANTE À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A REDUÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
POSTULA PELA MANUTENÇÃO
IN TOTUM
DA R. SENTENÇA.
(6). DO MÉRITO.

A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. POIS BEM, CONSOANTE TESE FIRMADA PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO TEMA REPETITIVO 972: “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”. NESTA SENDA,
IMPERIOSO DESTACAR QUE, OS SERVIÇOS DE SEGUROS OFERTADOS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS AOS SEUS CLIENTES NÃO CONFIGURA PRÁTICA ILEGAL. PORÉM, É NECESSÁRIO QUE SEJA SUFICIENTEMENTE COMPROVADO QUE O BENEFICIÁRIO ESTAVA CIENTE DE TAIS CONTRATAÇÕES E EXPÔS MANIFESTAMENTE A SUA VONTADE EM ADQUIRIR TAL PRODUTO. NO CASO VERTENTE,
DENOTA-SE, CLARAMENTE, MAIS UM DAQUELES CASOS EM QUE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, COM INTUITO ENGENHOSO E ARDIL, EMBUTEM COBRANÇAS MENSAIS NA CONTA BANCÁRIA DO CLIENTE, COM VALOR MÓDICO, DE MANEIRA A OBSTAR A PERCEPÇÃO PELO CONSUMIDOR DE SUA COBRANÇA. DIGO ISSO, POIS OS ELEMENTOS NOS AUTOS EVIDENCIAM A PRÁTICA DE VENDA CASADA - VEDADA PELA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA -, PORQUANTO OS DOCUMENTOS COLIGIDOS NOS AUTOS PELO BANCO REQUERIDO NÃO COMPROVAM EFETIVAMENTE TER A RECORRIDA REALMENTE CONTRATADO
OS SEGUROS DELA DESCONTADOS
, POSTO QUE
TRATAM-SE DE PRODUÇÕES UNILATERAIS, PASSÍVEIS DE MODIFICAÇÕES, MORMENTE QUANDO NÃO COMPROVADA A SEGURANÇA DO SISTEMA. DESSARTE, NÃO OBSTANTE O BANCO RECORRENTE SUSTENTE QUE A RECORRIDA ASSINOU A PROPOSTA DE ADESÃO CARREADA EM ID. 5671233, ALEGANDO PARA TANTO, COMO ELEMENTO VOLITIVO, A CONSIGNAÇÃO DE “CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO” EXPRESSO NA PARTE FINAL DO BOJO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, SENDO ESTE ASSINADO ELETRONICAMENTE;
COM A DEVIDA VÊNIA, A TRANSAÇÃO VIRTUAL AQUI DISCUTIDA DEVERAS FORA REALIZADA SEM NENHUMA SEGURANÇA PRÓPRIA. EM FACE DA PECULIARIDADE DA OPERAÇÃO (CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIRTUALMENTE), TENHO QUE NÃO HÁ ELEMENTOS NO FEITO SUFICIENTES QUE CORROBOREM A CONTRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO EM COMENTO PELO AUTOR. É CEDIÇO QUE A VALIDADE DA DECLARAÇÃO DE VONTADE NÃO DEPENDE DE FORMA ESPECIAL (INTELIGÊNCIA ART. 107 DO CC), CONTUDO, UM MERO “CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO” NÃO É ELEMENTO SUFICIENTEMENTE APTO A CONSTITUIR UMA DECLARAÇÃO DE VONTADE.
DESTE MODO, TENHO QUE O BANCO DEMANDADO NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC.
NÃO HÁ ELEMENTOS SUFICIENTES NOS AUTOS QUE DEMONSTREM A REGULARIDADE DO SUPOSTO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES
SOB A ÉGIDE DO CONTRATO OBJURGADO.
ASSIM, NÃO DEMONSTRANDO A ADESÃO AOS SEUS SERVIÇOS, AGIU COM NEGLIGÊNCIA E ASSUMIU O RISCO DE RESPONDER PELOS DANOS CAUSADOS À RECORRIDA. DESTE MODO
, UMA VEZ QUE É FATO INCONTROVERSO A AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, OS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE A TÍTULO DE SEGURO, DEVEM SER RESTITUÍDOS À PARTE AUTORA, TAL COMO DETERMINADO PELO JUÍZO
A QUO
.

OUTROSSIM, A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É NO SENTIDO DE QUE O SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, EM REGRA, NÃO CONFIGURA DANO MORAL INDENIZÁVEL
. CONTUDO, ALÉM DAS QUESTÕES ENVOLVENDO A COBRANÇA POR UM SERVIÇO NÃO CONTRATADO, A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELA RECORRENTE CARACTERIZA EXCEPCIONALIDADE APTA A ENSEJAR DANOS MORAIS.

IN CASU
, RESTOU COMPROVADA A MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO, O QUE FAZ CABÍVEL A REPETIÇÃO DO INDÉBITO, BEM COMO A INCIDÊNCIA DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NO QUE TANGE AO VALOR ARBITRADO PELOS DANOS MORAIS SUPORTADOS PELA REQUERENTE, O MESMO
ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO
.
QUANTUM
MANTIDO, EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA.

PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.

SENTENÇA PROFERIDA PELO COLEGA DE PISO QUE NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE
.

(7).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE),
CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)